Tribunal: TJDFT
Processo: 0000823-65.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de interesse de agir do Estado devido ao tempo decorrido entre o fato e a sentença, insuficiência probatória, inexistência de comprovação do uso de arma de fogo e desproporcionalidade da medida aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há ausência de interesse de agir do Estado na aplicação da medida socioeducativa em razão do tempo decorrido; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do adolescente pelo ato infracional; e (iii) definir se a medida socioeducativa aplicada é adequada e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decurso do tempo entre a prática do ato infracional e a sentença não enseja a extinção do processo por ausência de interesse de agir, pois a medida socioeducativa mantém sua função ressocializadora e educativa, sendo a demora atribuída à conduta do próprio adolescente, que não atualizou seu endereço e dificultou a sua localização.
4. A materialidade e autoria do ato infracional restam comprovadas pelo auto de apreensão em flagrante, ocorrência policial, depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão extrajudicial do representado, que forneceu detalhes da dinâmica delitiva.
5. O reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato quando há outros elementos nos autos que comprovam seu emprego, como o relato firme e coerente das vítimas e testemunhas.
6. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e proporcional, considerando a gravidade do ato infracional, o uso de grave ameaça e violência, além do histórico infracional do adolescente, que já foi beneficiado com medidas menos gravosas sem êxito ressocializador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 112, inciso V; Código de Processo Penal, art. 156.